Tribunal: TJSP
Processo: 1000128-12.2021.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – JOELHOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação.

SENTENÇA "EXTRA PETITA" –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – JOELHOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação.

SENTENÇA "EXTRA PETITA" – Pretensão inicial voltada à concessão de benefício acidentário em razão de sequelas nos joelhos – Sentença que, afastando o nexo laboral, concede auxílio-doença previdenciário em razão de problemas cardíacos e hérnia umbilical – Inadmissibilidade – O Judiciário está adstrito ao pedido (artigo 492, C.P.C.), não podendo conceder objeto diverso do postulado – Ademais, pedidos de benefícios acidentário e previdenciários que sequer poderiam ser cumulados, porquanto de competências distintas (artigo 327, II, C.P.C.) – Nulidade decretada – Possibilidade de imediato julgamento por esta Corte (art. 1.013, § 3o, II, do C.P.C./2015).

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de redução da capacidade laboral do obreiro em razão das sequelas nos joelhos, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença de parcial procedência anulada, de ofício, passando-se à análise do mérito, para julgar improcedente a ação – Recurso do obreiro desprovido.